Tribunal: TJSP
Processo: 2242575-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Via imprópria. Caráter manifestamente infringente. EMBARGOS REJEITADOS.